Tribunal: TJDFT
Processo: 0726542-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E CIVIL. CONTRATO DE FACTORING. CHEQUE FRAUDADO. NÃO PAGAMENTO PELO BANCO. ALÍNEA 24, RESOLUÇÃO 1.682/90 (“BLOQUEIO JUDICIAL”). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em factoring, “O faturizado vende seus créditos a operadora de factoring (faturizadora) e, por essa venda, recebe antecipadamente uma parte do valor ou, ao menos, tem a certeza de que vai receber no vencimento.” (Tomazette, Marlon. Contratos Empresariais – São Paulo: Editora JusPodium, 2022, p.736). 1.1. Essa cessão creditícia, na espécie, deu-se por endosso, tendo a faturizadora/endossatária/portadora do cheque (apelante) buscado o Banco para obter o pagamento das cártulas que portava. Exata hipótese de não incidência do Código de Defesa do Consumidor, apelante que não pode ser tida como consumidor por equiparação.
2. Ao receber um cheque para saque ou depósito, conforme artigo 6o da Resolução do BACEN 1.682/90, a instituição bancária deve conferir eventual subsistência de algum dos motivos para devolução ou impedimento de pagamento de cheque. E, no caso, os cheques não foram pagos à faturizadora pelo Banco em observância à alínea 24 do mencionado artigo 6o: bloqueio judicial, conduta do Banco que se limitou a tal recusa e da qual não se pode extrair qualquer ilicitude.
3. Recurso conhecido e não provido.